Tribunal: TCU
Processo: 020.292/2007-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na reformulação, execução e prestação de contas de convênio que tinha por objeto apoio financeiro para aquisição de unidades móveis de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Eliane da Cruz Corrêa contra o Acórdão 2555/2012-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas especiais irregulares em virtude de omissão no dever de prestar contas de convênio que teve por finalidade "dar apoio financeiro para aquisição de unidades móveis de saúde, visando ao fortalecimento do SUS" e de irregularidades relativas à execução da referida avença, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar esta deliberação à recorrente.